Tribunal: TJES
Processo: 0000192-53.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINARES DE NULIDADE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DE ADOLESCENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. PROVAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que, em ação penal pública, condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, em razão da subtração, mediante grave ameaça, de veículo, documentos, aparelhos celulares, aparelho de som e quantia em dinheiro pertencentes a motorista de aplicativo, com participação de adolescente. As defesas suscitaram nulidades relativas ao aditamento da denúncia, à oitiva judicial do adolescente e ao reconhecimento de pessoas, requereram absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das penas. Um dos apelantes também pediu o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da condenação pelo art. 244-B do ECRIAD em razão de aditamento da denúncia realizado em alegações finais; (ii) estabelecer se o depoimento judicial do adolescente é nulo por ausência de responsável legal, falta de advertência quanto ao direito ao silêncio ou ausência de leitura da denúncia; (iii) determinar se eventual inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico e pessoal invalida a condenação; (iv) verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria para manutenção da condenação por roubo majorado e corrupção de menores; e (v) definir se a dosimetria das penas deve ser redimensionada e se é cabível o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A defesa que deixa de arguir, no momento processual adequado, suposto vício relativo ao aditamento da denúncia permite a preclusão da matéria, configurando nulidade de algibeira incompatível com a boa-fé objetiva processual e com os deveres de lealdade e cooperação.

4. O aditamento da denúncia pelo titular da ação penal pode ocorrer até a prolação da sentença condenatória, razão pela qual não há nulidade na inclusão do crime do art. 244-B do ECRIAD antes do julgamento.

5. A presença de funcionária do Instituto de Atendimento Socioeducativo na audiência afasta a alegação de desamparo do adolescente ouvido em juízo, pois ela atua como responsável institucional e curadora para o ato.

6. A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, não bastando a alegação abstrata de inobservância formal no depoimento judicial do adolescente.

7. A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa e depende de comprovação de efetivo prejuízo, especialmente quando o adolescente ouvido não é passível de incriminação na ação penal em exame.

8. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática da condenação quando o reconhecimento é corroborado por provas autônomas, robustas e produzidas sob contraditório judicial.

9. A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

10. A materialidade delitiva encontra suporte no inquérito policial, no boletim unificado, no auto de reconhecimento de pessoa e nos demais documentos dos autos.

11. A autoria é comprovada pela convergência entre o depoimento da vítima, o reconhecimento dos acusados e o depoimento do adolescente, que confirma a participação dos apelantes, o deslocamento até o local dos fatos, a divisão de tarefas e o emprego de arma de fogo.

12. A pequena divergência na descrição da tonalidade da pele de um dos agentes não invalida o reconhecimento quando a identificação é categórica e confirmada por outros elementos probatórios.

13. A culpabilidade não pode ser negativada com base apenas na afirmação de que o agente tinha consciência da ilicitude e podia agir conforme o direito, pois tal fundamento integra a estrutura analítica do crime e não demonstra maior grau de reprovação da conduta.

14. A conduta social não pode ser valorada negativamente com fundamento em ações penais ou condenações criminais, pois condenações transitadas em julgado não utilizadas para reincidência somente podem ser consideradas como maus antecedentes, conforme o Tema Repetitivo 1.077 do STJ.

15. Os motivos do crime não podem justificar aumento da pena-base quando fundamentados genericamente na busca de lucro fácil ou em razões inerentes ao tipo penal de roubo.

16. As circunstâncias do roubo justificam a exasperação da pena-base porque os agentes abordaram a vítima enquanto ela trabalhava como motorista, proferiram ameaças de morte e amarraram seus braços com fitas plásticas.

17. As consequências do roubo autorizam valoração negativa quando o abalo psicológico da vítima extrapola o ordinário do tipo penal e é evidenciado pelas circunstâncias concretas do caso.

18. No crime de corrupção de menores, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências não podem ser negativadas com base na corrupção do adolescente, na prática do roubo em sua companhia ou na má formação de sua personalidade, pois tais fundamentos são inerentes ao próprio tipo penal do art. 244-B do ECRIAD.

19. O concurso formal entre roubo e corrupção de menores incide quando, mediante uma única ação, o agente pratica o delito patrimonial com a participação de adolescente.

20. A manutenção da prisão para recorrer é adequada quando os réus permaneceram presos durante a instrução criminal e subsistem fundamentos vinculados à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade processual deve ser arguida no momento oportuno e depende da demonstração de prejuízo concreto.

2. O aditamento da denúncia pelo titular da ação penal é admissível até a prolação da sentença condenatória.

3. A inobservância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando o reconhecimento é corroborado por provas autônomas e judicializadas.

4. A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade quando é firme e harmônica com o conjunto probatório.

5. A culpabilidade, a conduta social e os motivos do crime não podem ser negativados com fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal ou extraídos de antecedentes criminais utilizados de forma inadequada.

6. O roubo praticado contra vítima em atividade laboral e com abalo psicológico concreto autoriza a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime.

7. O crime de roubo e o crime de corrupção de menores praticados mediante uma única ação configuram concurso formal, observada a regra do art. 70 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 157, 226, 312, 403, 500, 563 e 571, II; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 65, I, 69, 70 e 157, § 2º, II; CPC, art. 5º; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 200.558/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.04.2019, DJe 09.04.2019; STJ, AgRg-REsp nº 2.065.753/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19.02.2026; TJSP, Apelação Criminal nº 1500954-46.2025.8.26.0664, Rel. Freire Teotônio, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 10.09.2025; STJ, AgRg-RHC nº 205.127/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 02.09.2025; STJ, AgRg-AREsp nº 3.035.597/MA, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJe 20.02.2026; TJES, ApCrim nº 0000973-58.2013.8.08.0047, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe 18.04.2024; STJ, HC nº 423.706/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg-REsp nº 1.898.253/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.05.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1.077; STJ, HC nº 353.839/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.06.2016; TJES, ApCrim nº 0012374-46.2020.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, publ. 18.03.2024; STJ, AgRg-AgRg-AREsp nº 2.201.912/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2025, DJe 09.09.2025; STJ, HC nº 877.547/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 550.671/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03.11.2020, DJe 18.11.2020; STJ, AgRg no HC nº 887.390/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000192-53.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOADSON LIMA DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 0000192-53.2022.8.08.0004

APELANTES:
JOADSON LIMA DOS SANTOS e ELIAS BRITO BERNADES DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOT
O

(preliminares)

As defesas alegam uma série de supostas nulidades, as quais serão devidamente enfrentadas a seguir.

1.
Nulidade da condenação pelo art. 244-B do ECRIAD

Dentre as nulidades arguidas está a nulidade relativa à condenação pelo art. 244-B do ECRIAD, por ter derivado de um aditamento da denúncia feito em sede de alegações finais.

O sistema de nulidades do Código de Processo Penal Brasileiro (CPP) é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
) e pela preclusão temporal dos atos processuais. A estabilidade das relações jurídicas exige que as partes manifestem seus inconformismos nos momentos processuais oportunos, sob pena de convalidação dos atos praticados.

O art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal estabelece, de forma cristalina, o momento preclusivo para a arguição de nulidades ocorridas durante a instrução criminal nos processos de competência do juiz singular:

Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas: (...) II – as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e VII do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500.

O art. 500 do CPP, embora revogado formalmente, refere-se, na atual sistemática processual, à fase de alegações finais (ou memoriais escritos), prevista no art. 403 do mesmo diploma legal.

Compulsando os autos, verifica-se que a defesa técnica do apelante, ao apresentar suas alegações finais (fls. 162/181 do ID 12768902), silenciou sobre a nulidade do aditamento da denúncia.

Estamos diante da clássica figura da "nulidade de algibeira", estratégia processual rechaçada veementemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal manobra consiste no silêncio proposital da parte acerca de suposto vício processual, reservando-o para ser alegado futuramente caso o resultado do julgamento lhe seja adverso. Essa conduta viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º do CPC c/c art. 3º do CPP) e o dever de lealdade e cooperação entre os sujeitos processuais.

A jurisprudência pátria, consolidada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao rechaçar a chamada "nulidade de algibeira", que ocorre quando a parte opta por não arguir um suposto vício processual no momento adequado, para utilizá-lo estrategicamente apenas em caso de sentença desfavorável. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. INCIDENTES DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INSTAURAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MUITO TEMPO APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO AOS AUTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. MANIFESTAÇÃO INICIAL INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO REQUERIDA. ALEGAÇÕES NÃO TRATADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME

DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Petição de aditamento. Extensão ao demais incidentes de falsidades ns. 054/208000991-3 e 054/2080000992-1, os quais deram origem aos respectivos recursos em sentido estrito ns. 70027318856 e 70027318898. Contudo, após análise dos documentos juntados aos autos e de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, observa-se que os referidos recursos foram julgados monocraticamente. Assim, não é possível avançar sobre a irresignação sob pena de supressão de instância, na esteira do entendimento torrencial desta Corte Superior. 3. A instauração do incidente de falsidade documental deve ocorrer durante o trâmite processual, ou melhor, até a prolação da sentença.

A instauração do referido incidente durante a fase recursal não espelha a melhor técnica. Isso porque a utilização da prova obtida por meio do incidente de falsidade pela Corte recursal acarretará em supressão de instância, uma vez que o juízo a ad quem levará em consideração dado não disponível à cognição do juízo a quo. 4. Na hipótese em apreço, o incidente de falsidade documental (n.

054/20800008127) foi instaurado em 30/05/2008 e a decisão condenatória do Tribunal do Júri é datada de 02/03/2007, cerca de 01 (um) ano e 03 (três) meses após a condenação do réu. 5. Além disso, a Corte local afirmou que o documento supostamente inquinado, o qual aponta ser o ora paciente o proprietário da motocicleta, foi juntado aos atos em março de 1996. Ou seja, a nulidade só foi arguida em 30/05/2008, mais de 12 (doze) anos após a juntada do indigitado documento aos autos.

6. A trilhar caminho semelhante, o seguinte julgado esta Egrégia Quinta Turma: "As instâncias ordinárias concluíram, acertadamente, que o requerimento de instauração de incidente de falsidade seria manifestamente intempestivo, notadamente porque o documento a ser periciado constava dos autos há mais de dez anos, e o pedido foi apresentado após a prolação da sentença, tratando-se de questão preclusa. [...] Embora não exista prazo definido em lei para que se possa requerer a instauração de incidente de falsidade documental previsto no artigo 145 e seguintes do Código de Processo Penal, os recorrentes permaneceram inertes por longo período, mesmo tendo amplo acesso às informações necessárias para instruir o incidente de falsidade, deixando para impugnar o documento somente após encerrada a instrução processual. Permitir o comportamento em análise, representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura da fase de produção de provas mesmo diante da inércia dos recorrentes" (RHC 79.834/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017)
7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes. 8. A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas. Em foco, afigura-se presente a preclusão lógica, uma vez que o acusado manifestou-se pela desnecessidade da produção de prova e, agora, requer o reavivamento do incidente de falsidade documental, alegando a necessidade de se realizar diligências para provar a suposta falsidade.
9. Alegações de que o documento é evidentemente falso e de que o paciente jamais foi proprietário da motocicleta não podem ser acolhidas, pois, além de não terem sido enfrentadas pela instância a quo, demandaria, para tanto, o reexame de provas, medida inviável na via estreita do remédio heróico.

10. Habeas corpus não conhecido.

(STJ,
HC n. 200.558/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 9/4/2019
.) - destaquei

Portanto, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade.

Contudo, mesmo se não fosse o caso de nulidade de algibeira, vê-se que o argumento seria igualmente rejeitado, porque “
a jurisprudência desta Corte Superior é firme em salientar que o aditamento da denúncia pelo titular da ação penal pode ser feita, a qualquer tempo, até a prolação da sentença condenatória
” (STJ; AgRg-REsp 2.065.753; Proc. 2023/0121822-5; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 19/02/2026).

2. Nulidade do depoimento de adolescente em juízo

Ambas as defesas alegam a ilegalidade da oitiva do adolescente em juízo, motivo pelo qual requerem a absolvição dos recorrentes ou a nulidade dos atos. Dentre os fundamentos empregados está a ausência de responsável legal do adolescente no ato, contudo, comprova-se de forma irrefutável pelos registros audiovisuais (audiência de fl.153 do ID 12768902 e mídia ao ID 17438939) que na audiência realizada no dia 10 de outubro de 2022 havia a presença ostensiva de uma funcionária do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) auxiliando o menor Carlos Henrique na precisa condição de sua responsável institucional e curadora para aquele ato específico, garantindo a lisura e a proteção integral preconizada pelo ECA, o que esvazia por completo a tese de desamparo legal. Ademais, a defesa de Elias assistiu passivamente ao depoimento, não interpondo contradita, não registrando protestos em ata e não suscitando qualquer cerceamento de defesa naquele instante processual.

Não obstante as defesas terem impugnado o ato em sede de alegações finais, vê-se que não há motivo para reconhecer a nulidade, visto que o sistema de invalidades no processo penal brasileiro é regido pelo princípio fundamental do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), encartado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual a decretação da invalidade de um ato processual condiciona-se indissociavelmente à demonstração inequívoca e palpável de prejuízo concreto suportado pela parte, não bastando, para tanto, a mera alegação retórica de inobservância de formalidade legal. Esta compreensão incontroversa encontra ressonância na jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES . VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DEPOIMENTO DE ADOLESCENTE SEM RESPONSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação contra sentença que condenou o réu a 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, conforme artigo 33, "caput", e § 4º, da Lei nº 11.343/06. Defesa alega nulidade por violação de domicílio e oitiva de adolescente sem responsável, e requer desclassificação para uso pessoal, revisão da dosimetria e regime semiaberto. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação de domicílio; (ii)
verificar se o depoimento da adolescente colhido sem responsável legal acarreta nulidade
; (iii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal; e (iv) analisar a legalidade da dosimetria da pena, inclusive quanto ao regime de cumprimento e às causas de aumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A entrada dos policiais no domicílio do réu é válida, por ter ocorrido em situação de flagrante delito, diante da fuga imediata do acusado. 4.
O depoimento da adolescente não enseja nulidade, pois não restou demonstrado prejuízo à defesa, e sua oitiva integra um conjunto probatório robusto, nos termos do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)
. 5. A prova dos autos é firme quanto à prática do tráfico, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e petrechos típicos da mercância ilícita. IV. DISPOSITIVO 6 . Recurso desprovido.

(
TJ-SP - Apelação Criminal: 15009544620258260664 Votuporanga, Relator.: Freire Teotônio, Data de Julgamento: 10/09/2025, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/09/2025
) - destaquei

Alega, ademais, que haveria nulidade do depoimento do adolescente por ausência de Aviso de Miranda e, portanto, violação ao direito de não incriminação do adolescente. A nulidade decorrente da ausência do "Aviso de Miranda" é de natureza relativa, dependendo da demonstração de prejuízo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DO AVISO DE MIRANDA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano e inequivocamente, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade. 2. A configuração de quebra da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, cujo reconhecimento demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 3.
A eventual omissão da autoridade policial quanto ao esclarecimento sobre o direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo.
4. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-RHC 205.127; Proc. 2024/0365700-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 02/09/2025
) - destaquei

Soma-se a isso o fato de que está evidente nos autos – e até mesmo pela condição de adolescente da testemunha – que o adolescente não era passível de ser incriminado naquela ação penal.

Portanto, esta preliminar de nulidade também deve ser rejeitada.

3. Nulidade referente ao descumprimento das diretrizes do art. 226 do CPP para reconhecimento de pessoas

Rejeito, de igual modo e com a mesma firmeza argumentativa, a preliminar de nulidade processual absoluta fundada na suposta violação aos ditames do art. 226 do Código de Processo Penal atinente aos procedimentos de reconhecimento fotográfico e pessoal operados nestes autos.

É de conhecimento deste julgador que as recentes diretrizes jurisprudenciais emanadas do Superior Tribunal de Justiça impõem um rigor metodológico maior na observância das formalidades do reconhecimento de pessoas, superando a antiga visão de que o art. 226 encerrava mera "recomendação" do legislador. Contudo, essa imprescindível filtragem epistêmica da prova não conduz à automática absolvição do acusado ou à nulidade do processo quando a identificação fisionômica precária não se constitui no único e exclusivo lastro probatório para a condenação.

É plenamente válida, lícita e constitucional a condenação que, a despeito de eventuais irregularidades no rito de reconhecimento na fase pré-processual, apoia-se em um arcabouço amplo de outras provas robustas, independentes e produzidas sob o crivo indomável do contraditório judicial. Esse é o entendimento modernamente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. PROVAS AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em Recurso Especial, conheceu parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. 2. O recorrente foi condenado por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-a, I, do CP), com base em reconhecimento pessoal e fotográfico, além de outras provas autônomas, como depoimentos judiciais das vítimas e apreensão de arma caseira. A defesa sustenta nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP, ilicitude por derivação das provas subsequentes (art. 157 do CPP), insuficiência de provas para a condenação e necessidade de restabelecimento da sentença absolutória. 3. A decisão monocrática destacou que o reconhecimento pessoal foi antecedente ao fotográfico e que a condenação foi fundamentada em provas autônomas, como depoimentos judiciais detalhados das vítimas e outros elementos probatórios, afastando a alegação de nulidade do reconhecimento. II. Questão em discussão 4.
A questão em discussão consiste em saber se a condenação por roubo majorado pode ser mantida com base em provas autônomas, mesmo havendo alegação de nulidade no reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. III. Razões de decidir 5. O reconhecimento pessoal não foi o único elemento de prova, sendo corroborado por depoimentos das vítimas prestados em juízo, que narraram com detalhes o modus operandi do crime e por uma cicatriz que tem no supercílio identificaram o recorrente como autor, antes do reconhecimento fotográfico, além de outros elementos probatórios como a apreensão de uma arma. 6. A condenação foi fundamentada em provas autônomas e suficientes, não se limitando ao reconhecimento pessoal.
7. A revisão da autoria e suficiência probatória demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7/STJ. 8. A alegação de violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal foi corretamente afastada, considerando que o Recurso Especial não se destina à apreciação de alegadas ofensas a dispositivos constitucionais. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1.
A condenação pode ser mantida com base em provas autônomas, mesmo que o reconhecimento pessoal não tenha seguido o procedimento previsto no art. 226 do código de processo penal. 2. A existência de provas suficientes e autônomas afasta a nulidade do reconhecimento pessoal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 157; Súmula nº 7/STJ; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério schietti cruz, sexta turma, julgado em dje 27.10.2020; STJ, AGRG no aresp 2.470.191/SP, Rel. Min. Messod azulay neto, quinta turma, julgado em dje 16.04.2024; STJ, AGRG no aresp 2.576.627/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em dje 22.10.2024. (
STJ; AgRg-AREsp 3.035.597; Proc. 2025/0332761-0; MA; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 20/02/2026
) - destaquei

Portanto, não há que se acolher a nulidade por violação ao art. 226 do CPP porque há outras provas que embasam de maneira suficiente e autônoma a condenação.

In casu
, a condenação dos apelantes não repousa exclusivamente e de forma frágil no reconhecimento fotográfico isolado realizado na fase inquisitorial. Muito pelo contrário, o édito condenatório escora-se, de modo firme e inabalável, na convergência de uma pluralidade de elementos de convicção. Destaca-se o firme, seguro e retilíneo depoimento judicial prestado pela vítima Robson Reis dos Santos, que narrou com extrema riqueza de minúcias toda a dinâmica violenta da abordagem, a posição física de cada um dos agentes criminosos no interior de seu veículo, bem como na confissão extrajudicial e depoimento do próprio adolescente infrator, que detalhou com precisão o conluio, a premeditação da viagem até Anchieta e a divisão de tarefas com os imputados Joadson e Elias. Esse conjunto probatório plural e harmônico supera eventuais vícios formais e periféricos do reconhecimento inicial, conferindo segurança jurídica e higidez procedimental ao decreto condenatório.

Assim,
REJEITO
as preliminares de nulidade arguidas.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 0000192-53.2022.8.08.0004

APELANTE:
JOADSON LIMA DOS SANTOS e ELIAS BRITO BERNADES DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOT
O

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOADSON LIMA DOS SANTOS e ELIAS BRITO BERNA
R
DES DA SILVA
em face da r. sentença (fls. 192/218, ID 12768902) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus nos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, tendo sido fixadas, respectivamente, as penas em 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa e 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Em suas razões (fls. 295/302, ID 12768902), o apelante Joadson Lima dos Santos sustenta preliminarmente:
(i)
pelo direito de recorrer em liberdade; no mérito requer
(ii)
a absolvição por insuficiência probatória; e subsidiariamente
(iii)
o reconhecimento da ilegalidade da oitiva do menor sem responsáveis legais
(iv)
pela redução da pena aplicada.

O apelante Elias Brito Bernades Da Silva (ID 16422061), por sua vez, requer, preliminarmente
(i)
nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal;
(ii)
nulidade do depoimento judicial do adolescente Carlos Henrique, pois estava desacompanhado de responsável legal, não foi lida a denúncia e por violação do direito constitucional ao silêncio; mérito requer
(iv)
a absolvição por insuficiência probatória; e subsidiariamente; e
(v)
a aplicação da pena-base no patamar mínimo legal.

Contrarrazões, às fls. 303/307 do ID 12768902 e ID 16422064, pelo não provimento dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, aos ID 17206051 e ID 18353647, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/03, ID 12768902) o que se segue:

“[...] Consta do inquérito policial em epígrafe que por volta do meio dia de 11 de março de 2021, por volta das 18h40min, JOADSON LIMA DOS SANTOS e ELIAS BRITO BERNANDES DA SILVA, qualificado as fls. 30 e 33, respectivamente, em companhia do adolescente CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS, subtraíram, em concurso e mediante grave ameaça a pessoa, coisa alheia móvel.

No dia dos fatos, a vítima Robson Reis dos Santos estava trabalhando como motorista de Uber em Ubu, nesta cidade, quando foi contatado para transportar JOADSON, ELIAS CARLOS HENRIQUE até o bairro Recanto do Sol. JOADSÓN se assentou no banco dianteiro do carona e os demais no banco de trás do carro. Em lá chegando, os agentes decidiram voltar para Ubu. Ao passarem pelo campo de futebol de Ubu, foi determinado ã vítima que parasse o veículo. Em seguida, JOADSON anunciou o roubo, dizendo que seus comparsas estavam armados e caso reagisse, seria morto. Ante a grave ameaça, a vítima sucumbiu e teve subtraídos o veículo, documentos pessoais, dois smartphones, aparelho de som e setecentos reais. [...]"

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes.

1. DA ABSOLVIÇÃO

Os apelantes requerem a absolvição por insuficiência de provas, sustentando violação ao art. 226 do CPP, a defesa do apelante Joadson argumenta que o reconhecimento do apelante teria sido direcionado mediante exibição de fotografias oriundas de outro processo (nº 0001746-06.2021.8.08.0021), o que teria comprometido a lisura do ato.

Entretanto, o depoimento da vítima Robson Reis dos Santos descreveu minuciosamente a dinâmica criminosa e reconheceu o apelante sem hesitação, tanto na fase policial quanto em juízo. Senão vejamos:

"[...] Que trabalha como motorista particular usando o veículo de marca ford fiesta/rocan, 1.6, prata, placa OCY5823, de propriedade de uma locadora de veículos; QUE paga o aluguei do veículo semanalmente e o usa para transporte de pessoas, tipo UBER; QUE em data de 11/03/21, por volta das 1 gh40, foi para buscar três pessoas em frente a Padaria Tavares, lá chegando
encontrou três rapazes, sendo dois deles magros, cor parda e um gordinho de cor escura, estatura baixa, usando bigode;
QUE os três homens pediram ao declarante que os levasse até o Bairro Recanto do Sol, pois estariam a procura de uma moça de nome ANA; QUE ao chegar no refendo Bairro um dos homens pediu que voltasse, pois a menina estaria em Ubu; QUE logo depois de passar em frente ao campo de futebol do Bairro Ubu, pediram ao declarante que parasse o veículo e
o gordinho que estava no banco do carona anunciou o assalto, afirmando que os dois homens do banco de trás estavam armados
e caso reagisse seria assassinado naquele instante; OUE os dois homens insistiam em matar o declarante, mas o gordinho afirmava que não iria fazer isso, precisava do carro para fazerem uma missão e depois iriam abandoná-lo;
QUE colocaram abraçadeiras plásticas nos seus braços e lhe amarraram em um mourão fincado em um terreno
; QUE tão logo avistaram um veículo Fiat/Touro se aproximando, se apavoraram e saíram levando seu veículo acima citado; QUE antes de fugirem, tentaram retirar seu relógio a força, mas não conseguiram devido a braçadeira que prendia seus braços; QUE os tais homens fugiram em direção a Cidade de Guarapari;
QUE foram roubados todos os seus documentos pessoais, conforme abaixo relacionados; dois smartphones; aparelho de soro com modulo, e fonte e Prosoft; setecentos reais R$ 700,00, sendo trezentos reais em moedas, além outros objetos que não se recorda no momento; QUE foram roubados os cartões dos bancos SICOOB, agencia de Anchieta-ES; Banco Itaú agencia de Guarapari Econômica Federal;
(...);
QUE FORAM MOSTRADAS TRÊS FOTOGRAFIAS COLORIDAS DOS ARQUIVOS POLICIAIS E O DECLARANTE RECONHECEU ENTRE ELAS OS NACIONAIS IDENTIFICADOS COM SENDO JOADSON LIMA DOS SANTOS, ELIAS BRITO BERNARDES DA SILVA E CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS COMO OS TRÊS HOMENS QUE ASSALTARAM NO DIA ll/03/2021
, NO BAIRRO DE UBU; QUE SOUBE ATRAVÉS NOTICIÁRIO QUE OS TRÊS HOMENS HAVIAM SIDO PRESOS EM GUARAPARI POR TEREM COMETIDO UM LATROCÍNIO CONTRA UM MOTORISTA DE UBER; (...)" (depoimento policial- fls. 10/10v, ID 12768902)

“(...) Que eram três indivíduos; (...); que anunciaram o assalto, (...); que amarraram o depoente e pediram para ele não fazer nada; que os acusados informaram que levariam o carro; (...); flue os dois elementos que estavam no banco de trás falaram que iria matá-lo; (...); que o depoente foi levado para o meio do mato; (...); que teve os braço amarrados; (...);
que os acusados levaram dois aparelhos de celular, dinheiro (em torno de R$ 700,00 a R$ 800,00), o carro, aparelhagem de som, (...), que sentiu medo;
(...);
que o elemento que estava no banco de trás chegou encostar o cano da arma de fogo na cabeta do depoente
; (...); que o depoente não conseguiu recuperar nada; (...); que reconheceu os acusados por fotografia na delegacia; (...);
que mostrada fotografia de fl. 12, o depoente reconheceu o acusado Joadson Lima dos Santos como a pessoa que estava sentada no banco da frente
, passou a fita em seus braços e anunciou o assalto; que mostrada fotografia de fl. 14, o depoente reconheceu Carlos Henrique Teixeira dos Santos como a pessoa que estava com a arma na mão e dizia que iria lhe matar; que mostrada fotografia de fl. 16, o depoente reconheceu Elias Brito Bernandes da Silva, como a pessoa que estava no banco de trás e assumiu a direção do carro; (...)". (depoimento em juízo- fl. 125, ID 12768902)

A defesa do apelante Elias tenta infirmar a credibilidade do reconhecimento, alegando que a vítima teria inicialmente descrito o assaltante como "pardo" e que o réu seria “branco”.

Contudo, a vítima procedeu ao reconhecimento dos apelantes de forma categórica, conforme extrai-se do vídeo acostado ao ID 12768902.

A pequena variação na descrição da tonalidade da pele, por si só, não tem o condão de invalidar o reconhecimento, especialmente quando este é confirmado por outros elementos e a identificação pessoal em juízo é realizada de forma segura.

Reitero que o reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, embora preferencialmente deva seguir as formalidades ali descritas, não as tem como condição absoluta de validade, podendo ser supridas ou relativizadas quando o ato é corroborado por outras provas judicializadas, como ocorreu no presente caso, onde o reconhecimento em juízo foi realizado sob o contraditório e se somou aos demais elementos probatórios.

Destaca-se que nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando harmônica com o resto do conjunto probatório, possui especial relevância, conforme jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONVINCENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado e demais provas colhidas nos autos. 2. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos, relatou que reconheceu os dois acusados pois, logo após o roubo, passou a persegui-los, sem que eles percebessem, e acionou a polícia, que logrou êxito em efetuar as prisões. 3.
Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probatório, sendo preponderante para o deslinde da controvérsia. Precedente do STJ.
4. Recurso desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0000973-58.2013.8.08.0047, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 18.04.2024)
- destaquei.

Além disso, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir o Inquérito Policial n.º 061/2021, corroborado pelo Boletim Unificado de fls. 07/09, pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa de fl. 11, e pelos demais documentos que o acompanham, todos ao ID 12768902.

A
autoria
, por sua vez, ao contrário do que argumenta a defesa, encontra sólido respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, além da coerência entre o relato da vítima e o depoimento do adolescente Carlos Henrique, detalhando todo o
modus operandi
, confirmando a participação do apelante JOADSON e o uso de arma de fogo. Nesse sentido colaciono os depoimentos do adolescente em sede policial e judicial

“[...] QUE: informa que confessa, espontaneamente, que realmente foi um dos participantes do crime ocorrido em Anchieta aos 11 de março de 2021; QUE roubaram o motorista de Uber do veículo Ford Fiesta de placa QCY-5B23; QUE na ocasião somente se lembra da participação do declarante e de JOADSON LIMA DOS SANTOS, o mesmo constante das fotos dos autos; QUE a arma empregada no delito estava com o declarante no banco de trás; QUE JOADSON sempre ia a frente, pois somente ele dirigia, então rapidamente ele sempre pulava para o banco do motorista; QUE não se lembra de ter amarrado ninguém em mourão (poste de cerca), mas sim numa árvore, e para tanto se utilizavam de abraçadeiras de plástico; QUE a arma do crime é a mesma usada pelo JOADSON para assassinar o motorista de Uber de Guarapari, dias depois; QUE JOADSON já era procurado, com mandado de prisão em aberto, então não estava preocupado com prisão; [...]” (fl. 42 do Inquérito Policial, ao ID 12768902)

Em sede judicial (mídia ao ID 17438939):

“
Ministério Público:
O senhor participou desse crime com eles?

Carlos Henrique:
Participei.

Ministério Público:
Você pode contar como é que aconteceu esse fato?

Carlos Henrique:

É... Nós tínhamos ido só roubar mesmo ocarro.

Ministério Público
Mas vocês saíram de onde para ir para Anchieta?

Carlos Henrique:
De Guarapari.

Ministério Público:
Foram no carro de quem?

Carlos Henrique:
Acho que foi um taxista. [...]

Ministério Público:
Tá, mas aí o que vocês fizeram? Como é que foi esse assalto?

Carlos Henrique:
Nós fomos roubar o carro, nós pegamos. A vítima estava lá dentro do carro, nós mandamos parar o carro. Aí ele parou normal, nós pegamos ele e levamos o carro.

Ministério Público:
Tá, mas algum de vocês mostrou se ele estava armado?

Carlos Henrique:
Estava.

Ministério Público:
Quem estava armado?

Carlos Henrique:
Tipo, a arma estava lá dentro do carro na mochila. [...] Nós paramos ele, nós paramos. Ele que tinha parado o carro, nós entramos dentro do carro e fomos até o centro do carro. Aí chegamos no local, nós comentamos o assalto. Aí ele parou, nós mandamos ele descer do carro e desceu ao normal. Nós pegamos ele e levamos o carro.

Ministério Público:
Tá, mas alguém mostrou a arma pra ele? Pra anunciar o assalto?

Carlos Henrique:
Foi, foi eu.

Ministério Público:
Tá, enquanto você fez isso, o Joadson e o Elias fizeram o que?

Carlos Henrique:
Aí o motorista desceu do carro e ele só dirigiu.

Ministério Público:
Quem dirigiu?

Carlos Henrique:
O Joadson.[...] Nós levamos até o certo local lá pra ir embora, aí nós pegamos e deixamos o carro no meio do nada. [...]

Ministério Público:
Vocês combinaram de cometer esse assalto quanto tempo antes? Um dia antes, foi no mesmo dia?

Carlos Henrique:
Rapaz, foi no mesmo dia.

Ministério Público:
Foi de quem a ideia?

Carlos Henrique:
Tipo, eu tava bem lá na casa do Elias lá, aí nós tava lá, eu peguei e chamei.

Ministério Público:
Ah, você que chamou o Elias?

Carlos Henrique:
Foi.

Ministério Público:
E o Joadson, você entrou como nessa história?

Carlos Henrique:
Ele também tava lá, eu chamei eles. [...]

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois além da palavra da vítima, há depoimento de participante da empreitada criminosa.

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime.

2. DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Em seguida, as defesas requerem a readequação das penas para tornás-la proporcionais. Passo a analisar de forma individualizada.

- JOADSON LIMA DOS SANTOS

A ver a fundamentação da dosimetria do crime do art. 157, §2º, II, do CP:

71- Quanto ao acusado JOADSON LIMA DOS SANTOS, em relação ao crime de roubo:

72-
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, sendo totalmente desfavorável ao réu, ressaltando que, o acusado agiu como dolo intenso, tinha condição de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas mesmo assim, praticou o crime de roubo.
Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados.
Sua
conduta social
, deve sopesar de forma que não favorece o acusado, tendo em vista que além desta ação penal, o acusado, responde a outras ações penais já sendo condenado, inclusive, pela prática do crime de latrocínio, conforme documentos de fls. 187/189, demonstrando conduta totalmente transgressora.
A personalidade não existe nos autos elementos suficientes ã aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivo
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de roubo, são injustificávels pois pretendia lucro fácil através da prática de crimes contra o património, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta.
As circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que atraiu a vítima quando esta estava trabalhando, tendo os acusados proferido ameaça de morte durante a prática do crime, bem como amarrando os braços da vítima com fitas plásticas
.
As
consequências
do delito foram graves tendo em vista o prejuízo financeiro e o mal causado na vítima, o que pode acarretar inevitável abalo no seu cotidiano, gerando danos psicológicos, que pode perdurar ao longo da vida, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu ante o grau de reprovabilioade de sua conduta, devendo exacerbar a reprimenda imposta, além do prejuízo causado na vitima, a qual não conseguiu recuperar seus pertences.
O comportamento da vítima em nada influiu

73- Analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que são desfavoráveis em parte ao acusado, JOADSON LIMA DOS SANTOS, ressaltando a gravidade do fato por ele executado, e levando em consideraçâo a pena em abstrato do artigo 157 do Código Penal (04 a 10 anos de reclusão), fixo a PENA BASE EM 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

Inicialmente, quanto à culpabilidade, verifica-se que foi utilizado o critério qualitativo (presença ou ausência) e não o critério quantitativo (grau de culpabilidade), o que não é acertado, uma vez que a análise qualitativa integra o conceito analítico/tripartido de crime (fato típico, ilícito e culpável), a ver o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS DO TRIBUNAL A QUO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
No caso concreto, as instâncias ordinárias constataram a reprovabilidade acentuada na conduta do paciente por ter abordado uma vítima jovem do sexo feminino, indefesa na ocasião, no portão de sua casa, mediante arma de fogo e com um comparsa; em seguida, quanto à segunda vítima, encostou-lhe a arma de fogo no peito. [...] 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. (STJ, HC nº 423.706/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 17/12/2019) - destaquei.

Verifica-se que é indevida a utilização de ações penais já transitadas – que dirá aquelas que ainda estão em curso – para desvalorar a conduta social, uma vez que essa circunstância tem como foco a forma de agir em comunidade. Nesse sentido entende a jurisprudência do Colenado Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, CAPUT, E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JURISPRUDÊNCIA DIVERSA DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ (EARESP N. 1.311.636/MS, DJE 26/4/2019). EXCLUSÃO NECESSÁRIA. 1. As instâncias ordinárias dispuseram que parece indiscutível que a conduta social/personalidade voltada ao crime do acusado prescindem de exames periciais técnicos ou coisa que o valha, na medida em que, repita-se, é integrante do grupo criminoso denominado de Novo Cangaço, acha-se preso por nada menos que 6 condenações criminais, sempre por crimes patrimoniais perpetrados com grave violência ou dano ao patrimônio alheio, que, somadas, atingem mais de 99 anos de condenação criminal, o que, às escâncaras, justifica desvalorar tal circunstância judicial, porque é indene de dúvidas o caráter criminoso e sem freios morais ostentado pelo condenado. 2. Quanto à negativação da personalidade e da conduta social, o entendimento aplicado está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a ilegalidade da utilização de antecedentes criminais com o desiderato de valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais. 3. [...] a Corte de origem não adotou fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal com relação à personalidade e à conduta social, porquanto o juiz sentenciante utilizou os antecedentes criminais do paciente para aumento sob esses vetores e também a título de maus antecedentes, configurando indevido bis in idem. Por isso, a sanção imposta deve ser reduzida (HC n. 449.353/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/8/2018). 4.
Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. [...] A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
- (EARESP n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-REsp nº 1.898.253/MT 2020/0254857-2; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; J. 04.05.2021) -
destaquei

É nesse sentido que se fixou o tema repetitivo 1077 do STJ: “
Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
”. Portanto, é devida a neutralização dessa circunstância judicial.

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, entendo que devem ser neutralizados, uma vez que: “
a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base"
(HC 353.839/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 8/0/2016)

Já no que se refere às
circunstâncias do crime
, afere-se que o fato de o crime ter ocorrido enquanto a vítimas estava trabalhando é fundamento razoável a desvalorar a pena, conforme precedente deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. 1. Pleito absolutório. provas suficientes de materialidade e autoria. condenação mantida. 2. Pena-base. culpabilidade. concurso de agentes. 3. Multiplicadade de majorantes. utilização na primeira ou segunda fase da dosimetria, vedado o bis in idem. exasperação válida. 4. Circunstâncias. crime praticado enquanto a vítima exercia seu trabalho. fundamento idôneo. 5. Consequências extrapenais. prejuízo excessivo. 6. Causa de aumento de pena. emprego de arma. desnecessidade de apreensão e perícia. 7. Recurso conhecido e desprovido. 1. Havendo provas suficientes da materialidade e da participação do réu na prática do delito de roubo circunstanciado, impossível acolher o pleito absolutório. caso em que há provas de que o apelante chega a bordo de um veículo conduzido por um corréu quando a subtração já estava em curso, desembarca e ajudou outro réu a transferir as caixas, que estavam no veículo da vítima, para os dois automóveis dos acusados, enquanto a vítima era mantida sob a mira de um revólver. consta, ainda, que recebeu, como forma de pagamento pelo serviço, parte da mercadoria roubada. mantida a condenação. 2. O concurso de pessoas facilita a execução da infração penal e torna quase impossível à vítima reagir ou escapar da ação delitiva, o que aumenta o grau de reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da operadora relativa à culpabilidade. 3. Havendo multiplicidade de causas de aumento de pena, uma delas pode ser utilizada para a configuração da forma majorada do crime, e as demais para exasperar a pena, seja na primeira ou na segunda etapas da fixação da reprimenda, vedado apenas que a mesma circunstância fática fundamente o agravamento da pena em mais de uma oportunidade. 4.
É idônea a negativação das circunstâncias do crime, porque é evidentemente mais reprovável o roubo praticado enquanto o ofendido exerce seu trabalho, porquanto além de lesá-lo com o prejuízo material, também prejudica a atividade de onde retira o seu sustento.
5. A despeito de o prejuízo material representar uma decorrência esperada do delito de roubo, é firme a posição pretoriana no sentido de que a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 6. O reconhecimento da circunstância majorante relacionada com o emprego de arma de fogo dispensa a apreensão e perícia do armamento, bler mais. ..astando que esteja demonstrada por outros meios de prova idôneos, no que se inclui o depoimento da vítima. 7. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES; APCr 0012374-46.2020.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 18/03/2024
) - destaquei

As
consequências do crime
foram consideradas negativas, haja vista que extrapolou as consequências usuais do tipo resultou em danos psicológicos, o que é evidenciado pela emoção e desgaste psicológico demonstrado pela vítima ao final da audiência cuja mídia está no ID 12768902. Tais argumentos são concretos e são admitidos para desvalorar as consequências do crime, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO DESCRITO SEGUNDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena. Precedentes. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abalo psicológico descrito segundo as peculiaridades do caso concreto valida o aumento da pena-base em virtude das consequências do crime. Precedentes.
3. Com base nas particularidades do caso, notadamente a postura da vítima durante seu depoimento judicial, o Tribunal estadual verificou abalo psicológico acima do esperado para o tipo penal, razão pela qual o Juízo sentenciante pontuou a necessidade de acompanhamento psiquiátrico e psicológico, o que permite a negativação das consequências do crime. 4. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. Precedentes. 5. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base, de modo a não extrapolar os parâmetros usuais. 6. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.201.912; Proc. 2022/0277631-5; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 02/09/2025; DJE 09/09/2025
) – destaquei

Já no que se refere à condenação nas iras do art. 244-B do ECRIAD, a condenação foi fundamentada nos seguintes termos:

[...]

84- DO ACUSADO JOADSON LIMA DOS SANTOS EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR:

85-

O
acusado agiu com elevado grau de
culpabilidade
, tendo em vista os motivos e metas, a atitude interna que se refletiu no delito de corrupção de menores e o grau de contrariedade ao dever, sendo desfavorável ao réu.
Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados.
S
ua
conduta social
, deve sopesar de forma que não favorece o acusado, tendo em vista que além desta ação penal, o acusado, responde a outras ações penais já sendo condenado, inclusive, pela prática do crime de latrocínio, conforme documentos de fls. 187/189, demonstrando conduta totalmente transgressora
. A personalidade não existe nos autos elementos suficientes a aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Os
motivos
, precedentes causais de
c
aráter psicológico da aç
ã
o ou mola propulsora do delito, são injustificáveis, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta
.
As
circunstâncias
deve ser sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que o mesmo corrompeu o adolescente, praticando com ele crime de roubo, refletindo alta reprovabilidade.

As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; refletem em reprovabilidade mais elevada, contribuindo para a má formação da personalidade do adolescente
. O comportamento da vítima em nada influiu

Verifica-se que os vetores de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram negativados com base em elementos ínsitos ao crime de corrupção de menores, cujos bens jurídicos que visa proteger são a formação moral, a integridade psíquica e o sadio desenvolvimento do menor de 18 anos.

O vetor de conduta social deve ser afastado por conta do tema repetitivo 1077 do STJ: “
Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
”. Portanto, é devida a neutralização dessa circunstância judicial

Por sua vez, a circunstância judicial de “motivos do crime” foi fundamentada de maneira genérica, o que contraria a jurisprudência do STJ (STJ - HC: 877547 ES 2023/0454645-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

- ELIAS BRITO BERNARDES DA SILVA

A ver a fundamentação da dosimetria do crime do art. 157, §2º, II, do CP:

Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proibe a prática da conduta, sendo totalmente desfavorável ao réu, ressaltando que, o acusado agiu como dolo intenso, tinha condição de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas mesmo assim, praticou o crime de roubo.
Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STj, estão imaculados.
Sua
conduta social
, deve sopesar de forma que não favorece o acusado, tendo em vista que além desta ação penal, o acusado, responde a outras ações penais, inclusive, pela prática de crimes gravesrgjá sendo condenado, inclusive, pela prática do crime de latrocínio, conforme documentos de fls. 190/191, demonstrando conduta totalmente transgressora.
A personalidade não existe nos autos elementos suficientes a aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivo
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de roubo, são injustificáveis pois
pretendia lucro fácil através da prática de crimes contra o patrimônio, devendo exacerbar a
r
epr
i
menda a ser imposta
.
As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duraç
ã
o e outros, deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que atraiu a vítima quando esta estava trabalhando, tendo os acusados proferido ameaça de morte durante a prática do crime, bem como amarrando os braços da vítima com fitas plásticas.

As
consequências
do delito foram graves tendo em vista o prejuízo financeiro e o mal causado na vítima, o que pode acarretar inevitável abalo no seu cotidiano, gerando danos psicológicos, que pode perdurar ao longo da vida, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu ante o grau de reprovabilidade de sua conduta, devendo exacerbar a reprimenda imposta, além do prejuízo causado na vítima, a qual não conseguiu recuperar seus pertences.
O comportamento da vítima em nada influiu.

95- Analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que são desfavoráveis em parte ao acusado ELIAS BRITO BERNARDES DA SILVA, ressaltando a gravidade do fato por ele executado, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 157 do Código Penal (04 a 10 anos de reclusão), fixo a PENA BASE EM 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

Conforme delimitado anteriormente, a culpabilidade deve ser afastada por ter se pautado no conceito analítico/tripartido de crime.

O vetor da conduta social deve ser afastado em respeito ao tema repetitivo 1077 do STJ.

Os motivos remetem a elemento ínsito ao crime de roubo: a busca por lucro fácil, ao que tal circunstância judicial também deve ser neutralizada.

As circunstâncias do crime foram adequadamente desvaloradas, conforme já asseverado, visto que pautadas em argumentação concreta, isto é, o fato da vítima ter sido surpreendida enquanto estava trabalhando.

As consequências do crime também foram devidamente negativadas, posto que o abalo psicológico da vítima desborda o intrínseco ao crime.

No que tange à condenação nas iras do art. 244-B do ECRIAD, a condenação foi fundamentada nos seguintes termos:

O
acusado agiu com elevado grau de
culpabilidade
, tendo em vista os motivos e metas, a atitude interna que se refletiu no delito de corrupção de menores e o grau de contrariedade ao dever, sendo desfavorável ao réu.
Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula no 444 do STj, estão imaculados.
Sua
conduta social
, deve sopesar de forma que não favorece o acusado, tendo em vista que além desta ação penal, o acusado, responde a outras ações penaisc já sendo condenado, inclusive, pela prática do crime de latrocínio, conforme documentos de fls. 190/191, demonstrando conduta totalmente transgressora.
A personalidade não existe nos autos elementos suficientes a aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, são injustificáveis, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta.
As circunstâncias deve ser sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que o mesmo corrompeu o adolescente, praticando com ele crime de roubo, refletindo alta reprovabilidade.
As
consequências do crime
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; refletem em reprovabilidade mais elevada, contribuindo para a má formação da personalidade do adolescente
. O comportamento da vítima em nada influiu.

110- Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao réu ELIAS BRITO BERNARDES DA SILVA, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 244-B do Ecriad (01 a 04 anos de reclusão), fixo a PENA-BASE em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO

Observa-se que a negativação da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime baseou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal de corrupção de menores. Ora, o bem jurídico tutelado pela norma já compreende a proteção à formação moral, à integridade psíquica e ao desenvolvimento saudável do jovem; portanto, tais fatores não podem ser usados para exasperar a pena-base sob pena de bis in idem.

Quanto à conduta social, sua neutralização é imperativa em observância ao Tema Repetitivo 1.077 do STJ. A tese fixa que condenações transitadas em julgado, se não aplicadas para fins de reincidência, devem ser valoradas exclusivamente como maus antecedentes. É vedada a sua utilização para desabonar a conduta social ou a personalidade do agente.

Por fim, o vetor "motivos do crime" carece de fundamentação concreta. A justificativa genérica apresentada confronta a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do entendimento firmado pela Quinta Turma no HC 877.547/ES (Rel. Min. Daniela Teixeira), que exige motivação específica e idônea para a valoração negativa desta circunstância.

Passo a dosar a pena.

- JOADSON LIMA DOS SANTOS

Art. 157, §2º, II, do CP

Na primeira fase, remanescem desvaloradas as circunstâncias judiciais da circunstâncias e consequências do crime, a pena-base é fixada em 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado não aplicou quaisquer agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase incide a causa de aumento do inciso II do §2º do art. 157 do CP, ao que a pena é aumentada à razão de 1/3(um terço), ao que a pena definitiva resulta em
6 anos e 8 meses de reclusão e
32
(
trinta e dois
) dias-multa
.

Art. 244-B do ECRIAD

Na primeira fase, ante o afastamento de todas as circunstâncias judiciais, a pena-base é conduzida ao mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado não aplicou quaisquer agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase não incidem quaisquer causas de diminuição ou de aumento, ao que a pena-base é tornada definitiva.

Verifico que o magistrado realizou o concurso formal dos crimes conforme entendimento da jurisprudência do STJ
1
, incrementando a pena do crime de roubo em 1/6 (um sexto), contudo, em respeito à regra do art. 70, § único do CP que estabelece que a pena em concurso formal “Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código”, realizo o concurso material, ao que a pena definitiva é fixada em
7 (sete)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão e
32
(
trinta e dois
) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o
fechado
, pois não obstante o art. 33, §2º, “b” do CP autorize a fixação do regime semiaberto, verifica-se que as circunstâncias judiciais negativadas dão margem para a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §3º do CP.

- ELIAS BRITO BERNARDES DA SILVA

Art. 157, §2º, II, do CP

Na primeira fase, remanescem desvaloradas as circunstâncias judiciais da circunstâncias e consequências do crime, a pena-base é fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), ao que a pena é diminuída em 1/6 (um sexto), o que resulta em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa .

Na terceira fase incide a causa de aumento do inciso II do §2º do art. 157 do CP, ao que a pena é aumentada à razão de 1/3(um terço), ao que a pena definitiva resulta em
5
(cinco)
anos, 6
(seis)
meses e 19
(dezenove)
dias
de reclusão
e
23
(
vinte e três
) dias-multa
.

Art. 244-B do ECRIAD

Na primeira fase, ante o afastamento de todas as circunstâncias judiciais, a pena-base é conduzida ao mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado aplicou a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), contudo, em observância à súmula 231 do STJ, deixo de promover novo decréscimo.

Na terceira fase não incidem quaisquer causas de diminuição ou de aumento, ao que a pena-base é tornada definitiva.

Realizo o concurso formal dos crimes conforme entendimento da jurisprudência do STJ
2
, incrementando a pena do crime de roubo em 1/6 (um sexto), ao que a pena definitiva é fixada em
6
(seis)
anos, 5
(cinco)
meses e 26
(vinte e seis)
dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o
fechado
, pois não obstante o art. 33, §2º, “b” do CP autorize a fixação do regime semiaberto, verifica-se que as circunstâncias judiciais negativadas dão margem para a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §3º do CP

3. DO PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, o apelante Joadson pretende apelar em liberdade. Contudo, não merece acolhimento o pedido formulado, uma vez que resta fundamentada a manutenção da custódia, senão vejamos:

“[...] 133- Não permito aos acusados JOADSON LIMA DOS SANTOS e ELIAS BRITO BERNARDES DA SILVA aguardarem o julgamento de eventual recurso em liberdade, considerando que permaneceram presos durante a instrução criminal, bem como porque presentes os requisitos do art. 312 do CPP, inclusive para garantia da ordem pública (em virtude da gravidade do crime de roubo) e aplicação da lei penal (em virtude do regime inicial do cumprimento de pena). [...]”

Tal fundamentação encontra guarida no posicionamento dos Tribunais Superiores, a ver:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 33 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O magistrado sentenciante negou-lhe o direito de apelar em liberdade, com fundamento no art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, o qual dispõe que no caso de condenação pelo Conselho de Sentença a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, será determinada a execução provisória das penas. 2.
O Supremo Tribunal Federal - STF, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068.Assim, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta.
3. Agravo regimental desprovido. (
STJ, AgRg no HC nº 887.390/GO 2024/0024490-5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 03.12.2024
) - destaquei

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE
P
ARCIAL P
ROVIMENTO
, para redimensionar as penas.

É como voto.

1
"Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" ( AgRg no HC n. 550.671/SP , Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020),

2
"Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" ( AgRg no HC n. 550.671/SP , Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020),

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.